Tribunal: STF
Processo: ARE 1446180
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o qual negou provimento a Agravo em Execução Penal, afastando a alegação da defesa no sentido de que o tráfico de drogas não é crime hediondo ou equiparado a hediondo, mantendo a necessidade de cumprimento de 3/5 (três quintos) da pena, equivalentes a 60% (sessenta por cento), para fins de progressão de regime prisional, haja vista que o réu é reincidente.



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 14), foram rejeitados (Doc. 16).



    No RE (Doc. 23), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, a defesa de ISAC SILVA CRUZ sustenta que o acórdão recorrido violou o art. 5º, XLIII, da CF/1988, pois a Constituição Federal em nenhum momento afirma que o tráfico de drogas é hediondo ou equiparável a hediondo, mas tão somente afirma que é inafiançável e insuscetível de graça ou anistia, sendo que não há em nenhuma outra legislação vigente no país na qual especifique o tráfico de drogas como delito hediondo ou equiparado (Doc. 23, fl. 4).



    Dessa forma, afirma que, com a revogação do § 2º do art. 2º da Lei 8.072/1991, atualmente não há nenhum dispositivo legal que determine o tráfico de drogas como hediondo.



    Em juízo de admissibilidade, o recurso foi inadmitido pelo Tribunal de origem aos fundamentos de que (a) a matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional; e (b) as razões recursais não foram devidamente fundamentadas, de forma que incide a Súmula 284 do STF (Doc. 30).



    No Agravo (Doc. 35), a parte recorrente alega que houve violação ao texto constitucional, bem como que não se aplica ao caso o óbice sumular acima citado.



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 5º, XLIII, da Constituição da República, “a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem”. 



    Como se verifica do próprio texto constitucional, o tráfico de drogas, a tortura e o terrorismo não são crimes hediondos, porém a eles se aplicam as regras previstas em lei (ALEXANDRE DE MORAES, Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional, p. 238, item 5.70, 8ª ed., 2011, Atlas). São, portanto, infrações penais equiparadas aos delitos hediondos e, por consequência, terão o mesmo tratamento a eles destinado. Nesse sentido, salienta RENATO BRASILEIRO DE LIMA: 



    Como o constituinte inseriu a conjunção aditiva “e” logo após fazer referência à tortura, ao tráfico e ao terrorismo, fazendo menção, na sequência, aos crimes definidos como hediondos, depreende-se que, tecnicamente, tais delitos não podem ser rotulados como hediondos. Logo, como o dispositivo constitucional determina que lhes seja dispensado tratamento idêntico, tortura, tráfico e terrorismo são tidos como crimes equiparados a hediondos.



    A justificativa para o constituinte originário ter separado os crimes hediondos dos equiparados a hediondos está diretamente relacionada à necessidade de assegurar maior estabilidade na consideração destes últimos como crimes mais severamente punidos. Em outras palavras, a Constituição Federal autoriza expressamente que uma simples Lei Ordinária defina e indique quais crimes serão considerados hediondos. No entanto, para os crimes equiparados a hediondos, o constituinte não deixou qualquer margem de discricionariedade para o legislador ordinário, na medida em que a própria Constituição Federal já impõe tratamento mais severo à tortura, ao tráfico de drogas e ao terrorismo (Legislação criminal especial comentada, Volume único, 8. ed. Editora JusPodivm, 2020, p. 350). 



    Na mesma linha de consideração: ROGÉRIO GRECO (Crimes Hediondos e Tortura: Comentários às leis 8.072/1990 e 9.455/1997, 2. ed, Editora Impetus, 2019, p. 89; GUILHERME DE SOUZA NUCCI (Leis penais e processuais penais comentadas, Volume 1, 14. ed. Editora Forense, 2021, p. 566). 



    No mesmo sentido, vejam-se precedentes de ambas as Turmas do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). 4. Pacote Anticrime (Lei 13.964/2019). Alegação de que, com o advento da nova norma incriminadora, o delito de tráfico de entorpecentes não poderia mais ser considerado equiparado a hediondo. Impossibilidade. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido” (RHC 222349 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe. 19/05/2023).



    “Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Crimes de roubo majorado e tráfico de drogas. Lei 13.964/2019. Aplicação retroativa. Tráfico de drogas. Crime equiparado a hediondo. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. As decisões proferidas pelas instâncias de origem estão alinhadas com o entendimento adotado no julgamento do HC 214.741, Rel. Min. Alexandre de Moraes, no sentido de que, “como se verifica do próprio texto constitucional, o tráfico de drogas, a tortura e o terrorismo não são crimes hediondos, porém a eles se aplicam as regras previstas em lei (ALEXANDRE DE MORAES, Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional, p. 238, item 5.70, 8ª ed., 2011, Atlas). São, portanto, infrações penais equiparadas aos delitos hediondos e, por consequência, terão o mesmo tramamento a eles destinado”. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 218974 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe. 27/10/2022).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. EXECUÇÃO PENAL. CÁLCULO DE PENA PARA PROGRESSÃO DE REGIME. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. 1. Nos termos do art. 5º, XLIII, da Constituição da República, a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem. 2. Como se verifica do próprio texto constitucional, o tráfico de drogas, a tortura e o terrorismo não são crimes hediondos, porém a eles se aplicam as regras previstas em lei (ALEXANDRE DE MORAES, Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional, 9ª ed., 2013, Atlas, p. 264, item 5.70). São, portanto, infrações penais equiparadas aos delitos hediondos e, por consequência, terão o mesmo tratamento a eles destinado. 3. Inexistência de constrangimento ilegal a ser sanado. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (RHC 218462 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe. 30/9/2022).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de julho de 2023.



     



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente